Tribunal: TJSP
Processo: 1004171-81.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DUPLICATAS – ENDOSSO MANDATO – I – Sentença de procedência - Recurso da corré Soma Securitizadora – II - Reconhecido que a corré agiu em decorrência de endosso mandato – Endossatária que se limita a agir em nome daquele que endossa o título, promovendo o protesto e cobrança dos títulos – Corré que não seria parte legítima para

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DUPLICATAS – ENDOSSO MANDATO – I – Sentença de procedência - Recurso da corré Soma Securitizadora – II - Reconhecido que a corré agiu em decorrência de endosso mandato – Endossatária que se limita a agir em nome daquele que endossa o título, promovendo o protesto e cobrança dos títulos – Corré que não seria parte legítima para responder por indenização por danos materiais e morais, em ação movida pelo sacado-devedor – Inteligência da Súmula 476 do C. STJ – Hipótese, contudo, em que a autora pretende apenas a declaração de inexigibilidade das duplicatas mercantis protestadas, sob a tese de que o negócio jurídico que embasou a sua emissão foi desfeito – Ausente comprovação nos autos acerca da exigibilidade dos títulos – Endosso mandato que não altera a relação cambiária original ou transfere a propriedade dos títulos, restando os débitos inexigíveis em face da endossatária – Ação procedente – Sentença mantida – III – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do NCPC, uma vez que estes não foram fixados na r. sentença em desfavor da corré Soma Securitizadora - Apelo improvido".